Tribunal: TCU
Processo: 020.726/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9639/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.726/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cinthya Cristina Cavalcante (XXX.149.767-XX); Cleide da Motta Carbunck (XXX.557.477-XX); Cristina da Motta Carbunck (XXX.183.307-XX); Julia de Oliveira Brasil Matos (XXX.598.027-XX); Maria Luiza de Abreu Fossati (XXX.533.207-XX); Roselita de Oliveira (XXX.881.795-XX); Rosemeire de Oliveira Souza (XXX.691.965-XX); Valeria Morgana de Vasconcelos (XXX.839.800-XX); Vania Carmen de Vasconcelos Goncalves (XXX.360.720-XX); Vivian Daize de Vasconcelos (XXX.952.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.